Tribunal: STF
Processo: ARE 863107
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - GIEFS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 887. ARE 953.478. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO (GIEFS). VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE INTEGRA O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FUNED CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DANIELLA GUIMARÃES DA SILVA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A existência de vício ultra petita se verifica quando o juiz decide a lide além do que fora pedido na inicial, não ensejando a nulidade total da sentença, devendo, apenas, ser decotado o excesso. 



    2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio que precedeu a propositura da ação, nos termos do art. 30, do Decreto n° 20.910/32. 



    3. A norma inserta no art. 71, inciso VIII, da Constituição da República confere aos trabalhadores o direito social à percepção do décimo terceiro salário - gratificação natalina - pago com base na remuneração integral, ao passo que a norma inserta no § 3º, do art. 39, estende tal direito aos servidores públicos.



    4. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a gratificação natalina é paga em valor equivalente à remuneração do mês de dezembro, excluída apenas a vantagem pecuniária paga a título de abono-família. 



    5. A gratificação de incentivo à eficientização dos serviços - GIEFS -, embora possua natureza transitória, integra o conceito de vencimentos ou remuneração, razão pela qual deve ser computada na base de cálculo da gratificação natalina, caso tenha sido percebida pelo servidor no mês de dezembro.” (Doc. 9, p. 6, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10).



    Nas razões do apelo extremo, a FUNED sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, VIII, e 37, XIV, da Constituição Federal (Doc. 18). Alega, em síntese, que, ao reconhecer a incidência da Gratificação de Incentivo a Eficientização do Serviço-GIEFS na base de cálculo do 13º salário, teria violado os dispositivos os constitucionais apontados. Afirma que a referida gratificação tem natureza propter laborem fasciendo e “seu pagamento depende do desempenho institucional, vinculado a metas de produção e de qualidade na prestação de serviços pela unidade administrativa” (Doc. 18, p. 11). Ressalta, ainda, que “não resta a menor dúvida de que pleitear a incidência de GRATIFICAÇÃO (GIEFS) sobre GRATIFICAÇÃO (natalina - 13° salário) consubstancia verdadeiro efeito cascata, vedado expressa e peremptoriamente pela Constituição de 1988” (Doc. 18, p. 17). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF (Doc. 17).



    Em 27/02/2015, dei provimento ao agravo, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e “determinar a aplicação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009” (Doc. 29, p. 3-9) 



    Irresignada, a parte ora recorrida opôs embargos de declaração (Doc. 29, p. 13-14.



    Em 31/03/2015, reconsiderei a decisão embargada e determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 810 (Doc. 29, p. 16-17). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais encaminhou os autos ao órgão julgador, para eventual juízo de adequação ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 29, p. 22-25). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem exerceu juízo positivo de retratação para determinar a utilização do IPCA-E como índice de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Por oportuno, trago à colação a ementa do julgado, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. GIEFS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. EFICÁCIA PARADIGMÁTICA (ART.1 030 DO CPC). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. Considerando a similitude entre o tema 810 do STF com o presente caso dos autos, o juízo de retratação se impõe. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/RG, e da ADI n° 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.” (Doc. 29, p. 45, destaquei) 



    Ante o novo acórdão proferido em juízo de retratação para adequar os juros de mora e a correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública Estadual à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário quanto à matéria afeta ao Tema 810 da Repercussão Geral e determinou a devolução dos autos a esta Corte para a análise das questões remanescentes do recurso extraordinário (Doc. 29, p. 54-55). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 887, no julgamento do ARE 953.478, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/04/2016, atribuiu à presente controvérsia os efeitos da ausência de repercussão geral e fixou a seguinte tese: 



    “A questão da inclusão da Gratificação de Incentivo à Eficiência dos Serviços (GIEFS) na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, a servidor público lotado em Fundação estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Destaquei) 



    Por oportuno, trago à colação a ementa do julgado, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED). BASES DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO ADICIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (GIEFS). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à inclusão da Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços (GIEFS) nas bases de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias devidos a servidor público, fundada na interpretação das Leis 869/52, 9.729/88 e 11.406/94, do Estado de Minas Gerais, é de natureza infraconstitucional. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 953.478-RG, Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 22/04/2016, destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo quanto à matéria remanescente, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente